Tribunal: TJDFT
Processo: 0719685-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRANSPORTADORA. CARGAS PESADAS COM NECESSIDADE DE REBOQUE OU BATEDORES. ATIVIDADE DE RISCO. ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO VERIFICADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE.
1. Não configura julgamento extra petita a sentença que, embora utilize fundamentação jurídica diversa da invocada na petição inicial, respeita os limites do pedido e da causa de pedir, nos termos dos artigos 141, 322, §2o, e 492 do CPC, pois o julgador não está adstrito às regras jurídicas indicadas pelas partes, podendo aplicar o direito que entender mais adequado à matéria fática apresentada.
2. Para o reconhecimento da atividade de risco prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, de forma a atrair a responsabilidade objetiva da empresa, não é necessário que o objeto habitual de sua atividade seja sempre idêntico (in casu, o transporte de estruturas metálicas a pedido da Polícia Militar), bastando que a natureza do serviço envolva risco costumeiro a terceiros.
3. Ainda que rejeitados os embargos de declaração por não se verificarem os vícios apontados pela parte, não se pode considerar como protelatório o recurso em que o embargante aponta, de modo concreto e consistente, a existência de supostos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC. Multa afastada.
4. Nas hipóteses de sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos requeridos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não os valores atribuídos a cada um dos pedidos (quantum debeatur). Precedentes.
5. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido.